Tribunal: TJSP
Processo: 1016769-62.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a disposição do § 6o do artigo 104 do Decreto 3.048/99 e ressalvada eventual adequação na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça definir marco diverso em sede do Tema 862".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016769-62.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EDMILSON JOSÉ PRANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
aos recursos e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564
Voto no 37.664
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564 - Voto no 37.664
Comarca: São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível
(Proc. 1016769-62.2019.8.26.0564)
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Apelantes: Mercedes-Benz do Brasil Ltda e INSS
Apelado: Edmilson José Prando
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os
membros superiores do autor guardam liame com a atividade
profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua
capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de
rigor a concessão do auxílio-acidente com início no dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a
disposição do § 6o do artigo 104 do Decreto 3.048/99 e
ressalvada eventual adequação na hipótese de o Superior
Tribunal de Justiça definir marco diverso em sede do Tema
862".
Apelações desprovidas; sentença mantida em
sede do reexame necessário com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Edmilson José Prando
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões na coluna, ombros e cotovelo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564
Voto no 37.664
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564 - Voto no 37.664
consequente redução da sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
A empregadora do autor, Mercedes-Benz do Brasil Ltda,
ingressou no feito como assistente simples do INSS (páginas 51/60, 114 e
124).
Realizou-se a perícia médica com vistoria do ambiente de
trabalho (laudo nas páginas 196/209 com esclarecimentos às páginas
224/225).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(01.10.2018), observado o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99,
mais abono anual, além de juros de mora (nos termos da Lei 11.960/09),
correção monetária e honorários advocatícios a serem apurados quando da
liquidação conforme a regra do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil. Ficou consignado que a atualização dos valores em atraso
se fará pelo INPC. Determinou o Juízo a remessa dos autos à esta Instância
para o reexame necessário (ver páginas 236/240, com embargos de
declaração rejeitados às páginas 247).
Inconformados, apelam a assistente simples, Mercedes-Benz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564
Voto no 37.664
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564 - Voto no 37.664
Brasil Ltda, e o INSS pugnando pela inversão do julgado.
A assistente simples aduzindo, em suma, que não restaram
comprovados nos autos o vínculo ocupacional das lesões reclamadas e
tampouco o prejuízo funcional delas resultante. Subsidiariamente, pede a
modificação do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo
médico-pericial nos autos (páginas 250/260).
O INSS, por seu turno, pede de início a suspensão do processo
em razão da pendência do Tema 862 a ser dirimido pelo Superior Tribunal de
Justiça. No mérito, diz que não estão presentes os requisitos ensejadores do
benefício acidentário sob o argumento de que as lesões do autor são de
origem degenerativa. Subsidiariamente, pede a modificação do termo inicial
do benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial nos autos
(páginas 274/278).
O autor apresentou contrarrazões (páginas 267/272 e 281/285).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna, ombros e cotovelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564
Voto no 37.664
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564 - Voto no 37.664
desencadeadas, segundo alega, em razão das condições inóspitas às quais se
sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido, fundado
em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes realizados, que as
lesões verificadas na coluna, além de não acarretarem qualquer prejuízo
funcional, são de origem degenerativa, não guardando nexo causal e/ou
concausal com a atividade profissional desempenhada.
Quanto às lesões nos membros superiores, concluiu o exame
pericial ser o autor portador de quadro crônico representado por tendinoses
bilaterais nos ombros com fissura à esquerda e tendinoses nos cotovelos com
rotura à direita, assegurando o Expert que tais alterações acarretam
diminuição funcional dos membros e traduzem prejuízo à capacidade
profissional de forma parcial e permanente para o desempenho da atividade
habitual (ver inteiro teor do laudo às páginas 196/209 com esclarecimentos às
páginas 224/225).
O liame ocupacional restou configurado no caso vertente diante
das características do quadro apresentado pelo autor, concluindo o Expert
tratarem-se de moléstias relacionadas às condições de trabalho (lesões por
esforços repetitivos), o que veio corroborado pelo laudo de vistoria do
ambiente laboral (ver páginas 207/209), que confirmou a presença de fatores
contributivos para a gênese e/ou agravamento da afecções diagnosticadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564
Voto no 37.664
Apelação Cível no 1016769-62.2019.8.26.0564 - Voto no 37.664
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo
inicial tal como fixado pela r. sentença, não se cogitando de modificação para
a data da juntada do laudo médico como postulado subsidiariamente pelo
apelante e tampouco de suspensão como pretende o INSS, ressalvada tão só a
possibilidade de eventual readequação na hipótese de o Superior Tribunal de
Justiça fixar marco diverso em sede do Tema 862.
Em síntese, mantenho a r. sentença em seus termos apenas com a
ressalva quanto ao Tema 862 ainda pendente no Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos
e, em sede de reexame necessário, mantenho a r. sentença em seus termos
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator